Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725247-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE LEANDRO DA COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de procedimento comum de no 0702570-39.2025.8.07.0011, ajuizada em seu desfavor por JOSE LEANDRO DA COSTA, que deferiu a tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 237644540 – autos principais): Cuida-se de ação de conhecimento, procedimento comum,ajuizada porJOSE LEANDRO DA COSTAem desfavor deBRB BANCO DE BRASILIA SA, com pedido de tutela de urgência. Alega o autor que foi vítima de fraude, consistente na contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 75.020,81 e na utilização de limite de cheque especial no valor de R$ 8.899,41, além de várias transferências via Pix, todas sem sua autorização. Sustenta que os golpistas se passaram por funcionários do banco réu, detendo, inclusive, informações pessoais e bancárias sigilosas do autor. Afirma, ainda, que mesmo após a comunicação da fraude, o banco não tomou qualquer providência para estornar os valores nem para cancelar as operações contestadas, persistindo os descontos em seus proventos de aposentadoria, o que compromete seriamente sua subsistência. Tece considerações jurídicas. Ao final, pede a concessão da tutela de urgência parasuspender os descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado e ao uso do cheque especial realizados sem anuência do autor, bem como para suspender a exigibilidade dos débitos questionados. Sucintamente relatado. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem aprobabilidade do direitoe operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, verifica-se que estão presentes os requisitos legais. O autor apresentou farta documentação, como boletim de ocorrência, extratos bancários e registros de comunicação com os supostos funcionários do banco, os quais demonstram a realização de movimentações totalmente destoantes do seu perfil financeiro. Ainda que se cogite, em tese, de eventual imprudência por parte do autor,é evidente que o volume e a sucessão de operações realizadas em curto espaço de tempo deveriam ter acionado os mecanismos de segurança do banco requerido, tendo em vista a notória incompatibilidade dessas transações com o padrão de movimentação da conta do autor, que é aposentado, com rendimentos mensais previsíveis e compatíveis com despesas básicas. Portanto, o conjunto probatório inicial é suficiente para evidenciar aprobabilidade do direito invocado, especialmente diante da falha nos deveres de segurança, vigilância e proteção dos dados sensíveis do consumidor. O perigo de dano também se encontra presente, na medida em que,mantidos os descontos decorrentes do empréstimo fraudulento e do uso do cheque especial, o autor, que é aposentado e idoso, com 68 anos, terá comprometida sua subsistência básica e de sua família, situação que afronta, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana. Os débitos lançados comprometem integralmente os rendimentos mensais do autor, impedindo-o de honrar despesas essenciais, como alimentação, saúde e moradia. Por fim, a eventual irreversibilidade fática não constitui impedimento à concessão da tutela, haja vista que se trata de medida dotada dereversibilidade jurídica, pois, na hipótese de reversão da decisão, os valores poderão ser devidamente restituídos, sem prejuízo às partes. Conclusão Ante o exposto,DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réuBANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB: a)Suspenda imediatamente os descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado firmado em 05/05/2025, no valor de R$ 75.020,81, bem como as parcelas de R$ 1.805,76; b)Se abstenha de exigir o pagamento e de realizar quaisquer descontos relativos ao uso do limite de cheque especial no valor de R$ 8.899,41, bem como de eventuais encargos vinculados a essa operação; c)Suspenda a exigibilidade dos débitos objeto da presente demanda até o julgamento final do mérito. Concedo o prazo de48 (quarenta e oito) horaspara cumprimento da presente ordem,a contar da efetiva intimação do réu, sob pena demulta diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite deR$ 20.000,00 (vinte mil reais), valores que poderão ser revistos em caso de recalcitrância. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, via SISTEMA / DOMICÍLIO ELETRÔNICO, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. Para a parte que tenha obrigação de se cadastrar com o seu “domicílio eletrônico”, no caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. Cumpra-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 73206764), o agravante assevera que o agravado não provou falha na prestação de serviço nem qualquer dano irreparável. Informa que o empréstimo foi regularmente contratado, de forma que a fraude, ocorreu por meio de engenharia social, especificamente "phishing", sem qualquer comprometimento dos sistemas internos da instituição. Argumenta que, mesmo alertado sobre transações suspeitas, o agravado optou por seguir instruções de terceiros desconhecidos e realizou movimentações bancárias por conta própria, o que, conforme a jurisprudência, caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do banco por falha ou defeito na prestação de serviço. Afirma que o caso em questão se distingue da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por "fortuito interno". Defende que a fraude por engenharia social, sem comprometimento dos sistemas internos, não se configura como um "fortuito interno", o que descaracterizaria a responsabilidade objetiva do banco. Invoca o dever de cautela do consumidor, imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a conduta do agravado contribuiu decisivamente para o resultado danoso, caracterizando culpa concorrente ou exclusiva. Desta forma, não haveria defeito na prestação de serviço bancário nem relação de causalidade entre a conduta do banco e os danos alegados. Sustenta que o negócio jurídico celebrado seria plenamente válido, livre de vícios do consentimento (erro, dolo ou coação), e regido pelos princípios do "pacta sunt servanda" (força obrigatória dos contratos) e da boa-fé objetiva, estando presentes os requisitos legais do artigo 104 do Código Civil. Alega que o prazo de 48 horas para cumprimento da liminar é exíguo. Afirma que a aplicação de multa diária é ilegal, excessivamente gravosa e carente de fundamentação, e o banco já havia cumprido a ordem antes da intimação formal, conforme Súmula 410 do STJ, a qual dispõe que a intimação deve ser pessoal e as astreintes só são exigíveis após o descumprimento da ordem. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja revogada a liminar concedida. Subsidiariamente requer a alteração do prazo para cumprimento da tutela e redução do valor das astreintes. Preparo recolhido (ID 73229685). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Inicialmente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/19901. Na espécie, não obstante a necessidade de posterior contraditório e dilação probatória, o relato unilateral do agravado revela indícios de fraude nas transações realizadas, bem como na contratação de empréstimo no valor de R$ 75.020,81 e o uso do cheque especial no valor de R$ 8.899,41, sobretudo porque a contratação teria ocorrido por suposto funcionário do Banco agravante, que detinha todas as informações do agravado. Assim, a aparente utilização da técnica de engenharia social utilizada por estelionatários para perpetrar a fraude, consistente no emprego espúrio de informações bancárias da vítima para promover movimentações fraudulentas, atrai a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor2, segundo o qual a responsabilidade do fornecedor pelo defeito do produto ou do serviço colocado à disposição do consumidor é presumida, cabendo ao consumidor apenas demonstrar a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquirido, sendo dispensável a comprovação de culpa. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. Deve-se ressaltar, igualmente, que a súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento ou da Atividade.Assim, em relação aodefeito do serviço, cabe à instituição financeira comprovar que o “defeito inexiste ou que o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (CDC, art. 14, §3o). Desse modo, observa-se que a fraude perpetrada por terceiro não é capaz de romper com o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, uma vez que se cuida de fortuito interno, relacionado os riscos intrínsecos ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco. Ademais, os documentos apresentados indicam que a instituição financeira agravante, mesmo diante das contratações dos empréstimos sem consentimento do agravado, não adotou nenhuma medida para verificar a autenticidade das transações, não utilizando adequadamente os recursos tecnológicos a sua disposição para a devida prestação de serviços e/ou para impedir a perpetração dessa modalidade comum de fraude. De outra parte, o Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). Como sabido, a multa é meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, na oportunidade em que exarada, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Na espécie, apesar de o valor total do prejuízo ser matéria controvertida, as informações prestadas pelo agravado revelam a contratação de empréstimo no valor de R$ 75.020,81 e o uso do cheque especial no valor de R$ 8.899,41, além das transferências de recursos de suas contas, de modo que as referidas quantias amparam o arbitramento da multa em R$ 500 diários, até o limite de R$ 20.000,00, pelo descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, revelando-se tal quantia, em tese, condizente com o prejuízo causado e com o prazo para conclusão dos entraves administrativos, não se mostrando desproporcional, principalmente porque está associada à eficiência da medida. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator